Tribunal: CARF
Processo: 10183.721657/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721657/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.708 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
No lançamento de ofício para a constituição e exigência de crédito tributário é
devida a multa punitiva nos termos da legislação tributária então vigente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DCTF RETIFICADORA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS
INÍCIO DO PROCEDIMENTO. EFEITOS.
Retificação da declaração após o início do procedimento não produz efeitos
sobre o lançamento tributário (Súmula CARF no 33).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DCTF RETIFICADORA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS
INÍCIO DO PROCEDIMENTO. EFEITOS.
Retificação da declaração após o início do procedimento não produz efeitos
sobre o lançamento tributário (Súmula CARF no 33).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721657/2013-90
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MAR AZUL DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTÍVEIS LTDA., em face do acórdão de n° 15-048.865, proferido pela C. 1a Turma
da DRJ/SDR, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”), o qual será complementado ao final:
“1. Da Autuação
Trata o presente processo dos Autos de Infrações (fls. 04 a 18), lavrados contra a
Contribuinte acima identificada, para a exigência de crédito tributário no montante
de R$ 81.692,55 (oitenta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinqüenta e cinco
centavos), estando assim distribuído:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ....................................................R$ 26.123,59;
Juros de Mora (calculados até 03/2013)........................................................R$ 7.839,69;
Multa Proporcional (passível de redução)...................................................R$ 19.592,69;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL...................................R$ 13.724,49;
Juros de Mora (calculados até 03/2013)........................................................R$ 4.118,72;
Multa Proporcional (passível de redução)...................................................R$ 10.293,37.
De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(fls. 04 a 10), o crédito tributário foi constituído pelo Regime do Lucro Real Anual,
tendo sido apurada a seguinte infração: “INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO”.
Abaixo, são citados os fatos e os elementos utilizados na constituição do lançamento
tributário:
a) “Imposto de Renda recolhido a menor conforme os dados extraídos da DIPJ ND
0374167 espontaneamente apresentada em 14/06/2010, sem qualquer recolhimento,
não declarado em DCTF ou mesmo em PER/DCOMP”;
b) “o sujeito passivo deixou de efetuar o pagamento ou recolhimento da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL devida nem declarou o valor a pagar, conforme
os dados extraídos da DIPJ ND 0374167 espontaneamente apresentada em 14/06/2010,
sem qualquer recolhimento, declaração em DCTF ou em PER/DCOMP”;
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

c) “regularmente intimado a apresentar a essa fiscalização quaisquer documentos
(...), alegou impossibilidade de retificar as DCTFs apresentadas (sem débitos
declarados dos tributos) em função do §2o do artigo 11 da IN RFB 903/2008”;
d) “deve ser ressaltado que foram apresentadas DCTFs de números
1002.009.2010.1840399009,1002.009.2010.1890396090,1002.009.2010.1840399013,1
002.009
.2010.1860397611,1002.009.2010.1830399833,1002.009.2010.1890396091,
1002.009.2010. 1860397612,1002.009.2010.1870396951, todas de 13/10/2010, além de
1002.009.2010. 1870396970, 1002.009.2010.1860397627, 1002.009.2010.1840399028
e 1002.009.2010. 1850398568 de 14/10/2010, entretanto nenhuma delas declara
qualquer valor a titulo de pagamento do IRPJ/CSLL referenciados na DIPJ ND
0374167, conforme esperado”.
Em razão dos apontados fatos, também foi lavrado o Auto de Infração relativo à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 11 a 18), este com base na
“FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL”. Os enquadramentos
legais encontram-se discriminados nos respectivos Autos de Infração.
2. Da Impugnação
Ciente em 08/05/2013 (fl. 71), em 07/06/2013, através de instrumento impugnatório
(fls. 74 a 103), a Impugnante, através de seu representante legal, alegou, em síntese,
que:
a) Princípio da Verdade Material:
a.1) “para a regularidade de desenvolvimento do processo administrativo e justiça das
decisões é essencial o bom emprego dos princípios jurídicos sobre ele incidentes e, por
isso, deve-se observar o significado, a importância, os objetivos e as decorrências de
ordem prática de cada um dos princípios do processo administrativo”;
a.2) “essencialmente à matéria combalida na presente impugnação, impõe-se a alusão
ao princípio constitucional da verdade material, corolário do princípio da legalidade,
que se consubstancia na busca pela aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal, pela aproximação entre os eventos ocorridos na dinâmica
econômica e o registro formal de sua existência, entre a materialidade do evento
econômico e sua formalização através do lançamento tributário”;
a.3) “o processo administrativo tributário busca a obtenção dos fatos verdadeiros. Não
só aquela verdade eminentemente formal, mas, sim, aquela encontrada no mundo
fenomênico”;
a.4) “portanto, nos casos em que não existe, ou é deficiente a prova direta, a
Administração fiscal deve também investigar livremente a verdade material”.
b) Ampla Defesa e Contraditório:
b.1) “o direito à ampla defesa e ao contraditório é essencial ao processo administrativo
fiscal, haja vista que possibilitam aos contribuintes, em geral, manifestarem-se contra o
ato de lançamento do crédito tributário efetuado pelo Fisco. O que na maioria das
vezes é realizado de forma abusiva, acarretando em sérios danos para os
contribuintes”;
b.2) “o princípio da ampla defesa deve ser observado pelo processo administrativo, sob
pena de nulidade, e manifesta-se através da oportunidade concedida ao contribuinte de
opor-se a pretensão, o que no caso em tela não aconteceu, tendo em vista que a forma
em que a empresa foi autuada não possibilitou o pleno exercício do seu direito de
defesa”.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

c) Princípios Norteadores da Administração Pública: “a fiscalização, através de seu
servidor, não observou princípios básicos aos quais deve se submeter, uma vez que o
mesmo deve observar os limites impostos pelos princípios que regem a Administração
Pública”, especificamente os seguintes: legalidade, impessoalidade, moralidade,
razoabilidade e proporcionalidade.
d) Nulidade Plena do Auto de Infração Pela Falta de Elementos Corretos Para a
Realização do Lançamento Tributário – Divergência de Dados de Declarações que
Embasaram o Lançamento (DIPJ e DCTF):
d.1) “restou sobejamente demonstrado nos tópicos acima que o lançamento tributário
ora combatido encontra-se baseado no cotejamento de informações e dados existentes
em declarações da Impugnante (DIPJ e DCTF)”;
d.2) “declarações que conforme afirmado pela Impugnante e reconhecido no próprio
texto da autuação em comento não puderam ser objeto de retificação em função da
vedação contida no inciso III do §2° do artigo 11 da IN RFB n° 903/2008”;
d.3) “neste contexto é que reafirmamos a plena nulidade da autuação em comento
acerca de todos os tributos por ela perseguidos (CSLL, IRPJ, PIS E COFINS) eis que a
própria Administração Tributária reconhece que baseia seu lançamento em dados
imprestáveis para tanto, eis que se baseiam em declarações (DIPJ e DCTF) com
informações incorretas apresentadas pela Impugnante”;
d.4) “ora como querer dar legitimidade a lançamento tributário baseado em
declaração apresentada pelo contribuinte que previamente a Administração Tributária
sabia conter dados e informações equivocadas. E que tais dados e informações
equivocadas não poderiam ser objeto de retificação por parte do aludido contribuinte,
por vedação da própria legislação de regência”;
d.5) “a Administração Tributária, quer estadual, quer federal, rotineiramente não
pratica mais o lançamento de ofício previsto no art. 149, inciso V, do CTN,
precisamente para a hipótese em que o contribuinte (conforme se deu no presente caso)
observa a obrigação acessória de apresentar informações fiscais por meio de
declaração (DCTF, DIPJ etc)”;
d.6) “curvamos-nos a majoritária jurisprudência do STJ em sentido contrário que vê na
declaração fornecida pelo contribuinte providência suficiente para inscrição em dívida
ativa”;
d.7) “no entanto tal entendimento deva ser levado com temperança. Isso porque se o
crédito perseguido pela Administração Tributária em autuação fiscal deva ser certo
(expressão da verdade material) não caberia que referido crédito fosse realizado com
base em declaração incorreta, que o próprio contribuinte sequer teve oportunidade de
retificar”;
d.8) “neste sentido é que rogamos desde já o reenvio da presente autuação para que o
órgão competente possa in locu na empresa Impugnante checar com dados e
informações (livros e documentos fiscais) a real dimensão do crédito tributário
perseguido acerca da PIS/COFINS/CSLL/IRPJ. E não simplesmente se basear no
cotejamento de incorretas informações e dados indicados pela Impugnante em suas
declarações DIPJ e DCTF”.
Ressalte-se que a maior parte da peça impugnatória refere-se à defesa contra
autuação do PIS/PASEP e da COFINS, tributos estranhos ao presente litígio, que
trata apenas do IRPJ e da CSLL.
Por fim, faz os seus pedidos nos seguintes termos:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

a) “ante todos os argumentos tecidos, a Impugnante requer que V.Sa. se digne em dar
provimento a presente Impugnação, determinando que o referido auto seja extinto, por
se tratar da mais lídima e salutar justiça”;
b) “caso não seja o entendimento desta Colenda Turma de Julgamento da DRJ pelo
provimento da presente Impugnação, que pelo menos seja a presente autuação
devolvida ao órgão competente desta Administração Tributária para que seja realizado
o respectivo lançamento de ofício com bases em corretas informações dos fatos
geradores dos tributos em comento (IRPJ/CSLL) e não em equivocados dados extraídos
do cotejamento de declarações da Impugnante (DIPJ e DCTF)”;
c) “por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito
admitidos, notadamente pela posterior juntada de documentos que se fizerem
necessários”.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o contribuinte, no decorrer do procedimento
fiscal, tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao lançamento, teve
assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da legislação vigente,
demonstrando em sua impugnação amplo conhecimento da matéria que deu causa ao
lançamento.
CERCEAMENTO. DIREITO DE DEFESA. FASE PROCEDIMENTAL. CARÁTER
INQUISITÓRIO.
No processo administrativo fiscal, a Impugnação instaura a fase litigiosa ou
procedimental, não encontrando amparo jurídico a alegação de cerceamento do direito
de defesa ou da inobservância ao devido processo legal, durante o procedimento
fiscalizatório, o qual tem caráter meramente inquisitório.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL.
Deve ser indeferido o pedido de diligência para a realização de perícia que visa a
produção de prova documental, a qual deve ser apresentada no momento da impugnação
sob pena de preclusão.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser
apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se relativas a
fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DCTF RETIFICADORA. SÚMULA CARF No 33.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
DCTF RETIFICADORA. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 16/01/2020, a DRJ/SDR ao apreciar a Impugnação, entendeu
por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas
superiores,
bem
como
decisões
judiciais
e
posicionamentos
doutrinários, embora de inestimável valor como fonte de consulta,
servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos
litigantes, visto que não constituem normas complementares da
legislação tributária (PN COSIT no 23/2013), não vinculando a
administração àquela interpretação, tampouco expressam o entendimento
da Receita Federal do Brasil (RFB), sendo vedada a extensão de seus
efeitos às partes não integrantes do processo administrativo;
(ii)
no que diz respeito à alegação de nulidade, verifica-se que dentre as
hipóteses de nulidade dos atos processuais, entre os quais se incluem os
autos de infração, o referido dispositivo legal, limitou à hipótese de
nulidade aos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, o que não
se aplica à presente situação, eis que a legislação em vigor conferiu ao
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil competência exclusiva para a
realização de lançamento e a conseqüente lavratura de Auto de Infração
(artigo 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 10.593/02, com a redação da Lei
n° 11.457/07);
(iii)
a Recorrente foi devidamente cientificada do lançamento, teve
assegurado e exerceu o seu direito de defesa no prazo de 30 (trinta) dias,
tudo conforme previsto na legislação que disciplina o Processo
Administrativo Fiscal (Decreto n° 70.235/72), demonstrando perfeito
conhecimento da matéria que deu causa ao lançamento;
(iv)
no processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase
propriamente
litigiosa
ou
processual,
conforme
expressamente
consignado no artigo 14 do Decreto no 70.235/72. Decorre daí, que não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em devido
processo legal, durante o procedimento de fiscalização, que tem
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

caráter meramente inquisitório, não merecendo guarida a alegação de
qualquer ilegalidade em relação à não observância dos princípios da ampla
defesa e do contraditório;
(v)
rejeito o pedido de nulidade dos Autos de Infração, uma vez que foram
lavrados por pessoa competente, em consonância com a legislação
vigente e a contribuinte exerceu, plenamente, o seu direito de defesa.
Outrossim, as alegações referentes ao lastro probatório, à materialidade do
Auto de Infração e aos eventuais erros na apuração das bases de cálculo
dos tributos devidos serão tratadas no exame do mérito;
(vi)
quanto à solicitação para juntada de documento, nessa seara, é essencial
esclarecer que a apresentação da prova documental no Processo
Administrativo Fiscal - PAF está disciplinada nos §§ 4o e 5o, do artigo 16,
do Decreto no 70.235/72 e, de acordo com esse dispositivo legal, o
momento para apresentação de documentos comprobatórios é o da
apresentação da Impugnação. Transcorrido este, apenas será possível a
juntada de tais elementos ao processo administrativo se, e somente se,
ocorrer algum dos eventos descritos na norma legal;
(vii)
no presente caso, não há evento que se enquadre nos casos de
excepcionalidade elencados no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72,
por conseguinte, rejeito o pedido para juntada extemporânea de
documentos;
(viii) o IRPJ e a CSLL foram apurados com base nos valores informados
pela própria Recorrente na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ (e-fls. 19/46), na qual consta IRPJ a
pagar no montante de R$ 26.123,59 (Ficha 12A – Linha 20) e CSLL a
pagar no montante de R$ 13.724,49 (Ficha 17 – Linha 76). Por outro
lado, não constam débitos confessados para os citados tributos nas
DCTF’s transmitidas até o início do procedimento fiscal (e-fls. 48/52);
(ix)
a linha mestra de defesa da Recorrente reside no argumento de que, ao
entregar as Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF’s retificadoras, estaria suprindo as irregularidades apontadas
nos autos de infração lavrados, haja vista os valores anteriormente
transmitidos estarem incorretos, não devendo haver, assim, qualquer
lançamento de ofício;
(x)
ocorre que a transmissão das declarações retificadoras ocorreu após o
início do procedimento fiscal, o qual se deu em 24/01/2013 (e-fl. 53).
Nesse sentido, faz-se mister citar os dispositivos que regem a matéria,
respectivamente, o artigo 7o do Decreto no 70.235/72 (regula o PAF), e o
artigo 11, §2o, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 903/08 (a qual
dispões sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF, tendo sido citada pela Recorrente na sua peça de defesa);
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

(xi)
dos citados dispositivos, verifica-se que, após o início do procedimento
fiscal, a transmissão de DCTF’s retificadoras não produzem quaisquer
efeitos, em decorrência da perda da espontaneidade por parte do sujeito
passivo;
(xii)
caso contrário, o contribuinte poderia confessar débitos em valores
inferiores àqueles efetivamente devidos, e, caso não fosse selecionado para
a realização de fiscalização, esses seriam os valores efetivamente
cobrados. Se porventura fosse iniciado um procedimento fiscal, poderia
retificar as DCTF’s para, então, confessar os valores corretos, não
havendo, assim, nenhum risco ou mesmo prejuízo pelo descumprimento
das suas obrigações tributárias;
(xiii) em consonância com tal entendimento, é imperioso citar a Súmula no 33 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF: Súmula CARF no
33. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício;
(xiv) a supracitada Súmula, em virtude da publicação da Portaria MF no 277/18,
possui efeito vinculante em relação à Administração Pública Federal;
(xv)
a Recorrente não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem
contrapor os valores apurados durante o procedimento fiscal. Convém
ressaltar que é princípio basilar no direito pátrio de que a prova compete
ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou
modificativo do direito conforme se depreende do artigo 16, caput, III, do
Decreto n° 70.235/72 (PAF), que regulamenta o processo administrativo
fiscal no âmbito federal e do artigo 373 do Código de Processo Civil;
(xvi) a interessada requer o reenvio do presente processo para análise de livros
e documentos fiscais pela unidade de origem. Observa-se que a matéria
diz respeito tão somente à produção de prova documental que, nos termos
do artigo 16, § 4o, do Decreto n° 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal, deveria ser apresentada no momento da
impugnação sob pena de preclusão;
(xvii) verifica-se incabível o pedido que visa a produzir prova documental que
deveria ter sido apresentada no decorrer do procedimento fiscalizatório ou
no momento da impugnação, especialmente quando não foi demonstrada a
impossibilidade de produzi-la por motivo de força maior, não se refira a
fato ou direito superveniente e não se destina a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos;
(xviii) por fim, julga improcedente a impugnação, para rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, manter os lançamentos: do IRPJ no valor de R$
26.123,59 e da CSLL no valor de R$ 13.724,49, juntamente com a multa
de ofício de 75% e respectivos acréscimos legais.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 189/196), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SDR, sob a alegação de que:
(i)
impõe-se a alusão ao princípio constitucional da verdade material,
corolário do princípio da legalidade, que se consubstancia na busca pela
aproximação entre os eventos ocorridos na dinâmica econômica e o
registro formal de sua existência, entre a materialidade do evento
econômico e sua formalização através do lançamento tributário;
(ii)
nos casos em que a prova direta não existe ou é deficiente, a
Administração Fiscal deve também investigar livremente a verdade
material;
(iii)
os princípios do contraditório e da ampla defesa não podem sofrer
nenhuma limitação pela Administração Pública, porquanto são princípios
consagrados na Constituição Federal, invioláveis e irrenunciáveis;
(iv)
a fiscalização deixou de observar princípios básicos aos quais deve se
submeter, uma vez que deve atentar para os limites impostos pelos
princípios que regem a Administração Pública, positivados no artigo 37,
caput, da Constituição Federal;
(v)
a Administração Pública, ao lavrar o presente auto de infração, deixou de
observar os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade,
além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
implícitos na Carta Magna;
(vi)
o lançamento tributário ora combatido se encontra baseado no cotejo de
informações e dados existentes em declarações prestadas pela
Recorrente (DIPJ e DCTF), que não puderam ser objeto de retificação
em razão da vedação contida no artigo 11, §2o, III, da IN RFB no 903/08;
(vii)
nesse contexto é que se reafirma a plena nulidade da autuação em
comento, eis que a própria Administração Tributária reconhece que
baseia seu lançamento em dados imprestáveis para tanto, uma vez que
extraídos de declarações com informações incorretas apresentadas pela
Recorrente;
(viii) o próprio artigo 149, V e VIII, do Código Tributário Nacional define que
a Autoridade Tributária deve considerar fato não conhecido ou não
provado anterior para efetivação de correto lançamento tributário;
(ix)
como dar legitimidade a lançamento tributário baseado em declaração
apresentada pelo contribuinte que previamente a Administração Tributária
sabia conter dados e informações equivocadas? E que tais dados e
informações não poderiam ser objeto de retificação por parte do aludido
contribuinte em razão da vedação da própria legislação de regência vigente
à época (artigo 11, §2o, III, da IN RFB no 903/08);
(x)
é evidente a existência de fato desconhecido pela Autoridade
Administrativa em razão do equívoco nas declarações em que se lastreou
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

para promover o lançamento tributário, sendo que tal fato deveria ser
levado em consideração no presente caso;
(xi)
a Administração Tributária não pratica mais o lançamento de ofício,
previsto no artigo 149, V, do Código Tributário Nacional, precisamente
para a hipótese do presente caso, em que o contribuinte observa a
obrigação acessória de apresentar informações por meio de declaração
(DCTF, DIPJ etc.);
(xii)
muito embora a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça entenda que a declaração fornecida pelo contribuinte é
suficiente para a inscrição do suposto débito em dívida ativa, certo é
que tal entendimento deverá ser interpretado e aplicado com cautela;
(xiii) se o crédito perseguido pela Administração Pública em autuação fiscal
deve ser certo (expressão da verdade material) não caberia que referido
crédito fosse constituído com base em declaração incorreta, que o
contribuinte sequer teve oportunidade de retificar;
(xiv) por fim, requer seja integralmente provido o presente Recurso Voluntário,
para reformar a decisão de folhas 171/179, haja vista que o lançamento do
IRPJ e da CSLL está totalmente equivocado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
22/01/2020 (e-fl. 186), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 20/02/2020 (e-
fl. 188), ou seja, dentro do prazo de trinta dias após a ciência da decisão de primeira instância,
nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Nulidade
A Recorrente alega que o Auto de Infração seria nulo, pois “a fiscalização deixou
de observar princípios básicos aos quais deve se submeter, uma vez que deve atentar para os
limites impostos pelos princípios que regem a Administração Pública, positivados no artigo 37,
caput, da Constituição Federal”, nos seguintes termos:
“Assim, conclui-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa não podem
sofrer nenhuma limitação pela Administração Pública, porquanto são princípios
consagrados na Constituição Federal, invioláveis e irrenunciáveis.
(...)
Nesse contexto, é de se destacar que a Administração Pública, ao lavrar o presente
auto de infração, deixou de observar os princípios da legalidade, impessoalidade e
moralidade, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
implícitos na Carta Magna.” (e-fls. 193/194, g.n.)
Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada no
acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Por oportuno, registre-se, que a Impugnante foi devidamente cientificada do
lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa no prazo de 30 (trinta)
dias, tudo conforme previsto na legislação que disciplina o Processo Administrativo
Fiscal (Decreto n° 70.235/1972), demonstrando perfeito conhecimento da matéria que
deu causa ao lançamento.
Outrossim, no processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase
propriamente litigiosa ou processual, conforme expressamente consignado no artigo 14
do Decreto no 70.235/1972. Decorre daí, que não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa ou em devido processo legal, durante o procedimento de
fiscalização, que tem caráter meramente inquisitório, não merecendo guarida a
alegação de qualquer ilegalidade em relação à não observância dos princípios da
ampla defesa e do contraditório.
Assim, rejeito o pedido de nulidade dos Autos de Infração, uma vez que foram
lavrados por pessoa competente, em consonância com a legislação vigente e a
contribuinte exerceu, plenamente, o seu direito de defesa. Outrossim, as alegações
referentes ao lastro probatório, à materialidade do Auto de Infração e aos eventuais

Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

erros na apuração das bases de cálculo dos tributos devidos serão tratadas no exame do
mérito.” (e-fls. 176/177, g.n.)
Outrossim, importa sublinhar que o processo administrativo fiscal e o processo de
lançamento estão sujeitos a princípios distintos. É corriqueiro no âmbito deste Conselho que os
contribuintes aleguem nulidade dos lançamentos por suposta ofensa aos princípios do
contraditório e ampla defesa. Tais alegações, todavia, na grande maioria dos casos, são
improcedentes, uma vez que, ao contrário do processo administrativo fiscal, que se inicia com a
Impugnação ao Auto de Infração e está sujeito aos mencionados princípios, o procedimento de
lançamento está sujeito ao princípio inquisitório4.
O Decreto n° 70.235/72 diferencia esses procedimentos, dentre outras passagens,
ao exigir seus artigos 7o e 11o distintas notificações. Uma para dar ciência do início do
procedimento fiscal e outra para notificação do lançamento. Confira-se:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
E nem poderia ser diferente. Isso porque, as notificações do procedimento fiscal e
do Auto de Infração geram consequências distintas. No primeiro caso (notificação do
procedimento fiscal) promove-se a ciência ao sujeito passivo de que ele está sujeito ao
procedimento de fiscalização, mas ainda não há que se falar em direito de ampla defesa, uma
vez que não há qualquer pretensão contra o sujeito passivo. Nessa etapa, não há sequer que
se falar em processo e, exatamente por isso, reconhece-se a sua natureza inquisitorial.
Não é demais destacar que a natureza inquisitorial do lançamento já foi
reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica da decisão proferida no
AgRg no Recurso Especial 1.445.477/SC:

4 SAMPAIO, Junia Roberta Gouveia. O Dever de Prova no Lançamento Fiscal. In: Série Controvérsias Tributárias e
os Precedentes do CARF . Coordenado por Fredy José Gomes de Albuquerque. Indaiatuba: São Paulo. Editora Foco,
2022, p. 265.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ARBITRAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
IRREGULARIDADE
NA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem
consignou, com base na prova dos autos, que "o procedimento administrativo
tributário, antes da consumação do lançamento fiscal, é eminentemente
inquisitório, já que o contribuinte deve apenas suportar os poderes de investigação
do fisco e colaborar com a prestação de informações e documentos, justamente
para que a verdade material seja alcançada. Após a notificação do contribuinte
acerca do lançamento, abre-se a possibilidade de contraditório e de ampla defesa, o que
de fato foi oportunizado à empresa embargante. Conquanto esse momento seja próprio
para que o contribuinte apresente as provas e os documentos hábeis a refutar os vícios e
as falhas na contabilidade que ensejaram o arbitramento, a empresa, na via
administrativa, não cumpriu com o seu ônus a contento. Tentou suprir a falha na via
judicial, juntando a este processo balancetes mensais e GRPS, contudo, não é possível,
pelo simples exame desses elementos de prova, constatar que a desconsideração da
contabilidade da empresa resulta da simples escrituração errônea de alguns fatos
contábeis" (fl. 627, e-STJ). 2. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e
provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg
no REsp no 1.445.477/SC, 2a Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, j. em
27/05/2014, g.n.)
Na mesma esteira, convém destacar a lição de James Marins5:
“Na etapa fiscalizatória, não há porém, processo, exceto quando já se chegou à etapa
litigiosa, após o ato de lançamento ou de imposição de penalidades e sua respectiva
impugnação. Nesse caso, por já estar configurada a litigiosidade diante da pretensão
estatal (tributária ou sancionatória) poderá haver fiscalização com o objetivo de
carrear provas ao Processo Administrativo. A fiscalização levada a efeito como
etapa preparatória do ato de lançamento tem caráter meramente procedimental.
Disso decorre que as discussões que trazem à etapa anterior ao lançamento questões
concernentes a elementos tipicamente processuais, em especial as garantias do due
process of law, confundem momento logicamente distintos. Primeiramente, não há
processo, há procedimento que atende a interesses da Administração. O escopo de
tal procedimento é justamente fundamentar um ato de lançamento e, em certos casos,
instruir um eventual processo futuro”. (g.n.)
In casu, verifica-se que a Recorrente foi devidamente intimada (e-fl. 47), em
24/01/2013 (e-fl. 53) à apresentar documentos a fim de comprovar e justificar as divergências e
irregularidades e apontadas pela Autoridade Fiscal. Vejamos:

5 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). 8a ed., São Paulo: Editora
Dialética, p. 179.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

Tanto o é que, a própria Recorrente, ao apresentar seus esclarecimentos ao
referido “Termo de Intimação”, afirmou textualmente: “a Recorrente foi devidamente intimada
(Doc. 03) de início de procedimento de fiscalização acerca do período compreendido entre
01/01/2008 a 31/01/2010, contemplando exatamente (por inteiro) o ano-calendário de 2009”. (e-
fl. 55, g.n.)
A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, não se
vislumbra no acórdão recorrido a apontada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa a ensejar a nulidade do Auto de Infração.
Ademais, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, sob
viés diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por
cerceamento ao direito de defesa. A propósito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos
fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de
infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse
público. DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito
passivo de documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais
documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não
devolução, apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a
conseqüente caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Outrossim, ressalte-se que ao julgador não se impõe responder questões
impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado,
mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos de fato e de direito indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
Cabe destacar que, contrariamente ao alegado, o Auto de Infração (e-fls. 02/18)
contém todos os dados necessários para que a Recorrente possa se defender, inclusive o
Demonstrativo de Apuração, demonstrando a insuficiência do tributo recolhido. Confira-se:

Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua Impugnação (e-fls. 74/103), não
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e
perante quem se defender.
Além disso, nos termos do artigo 59, I e II, do Decreto no 70.235/72, a nulidade
processual opera-se somente quando o feito administrativo for praticado por autoridade
incompetente ou exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição
ao direito de defesa respectivamente, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
às fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Acrescento, ainda, que a Receita Federal tem obrigação de empregar conferência e
fiscalização ao crédito tributário, porém, como bem sabe a Recorrente, as informações fiscais
devem ser prestadas sem vício, estando atreladas aos registros contábeis do contribuinte e, se
alguma falha ocorre neste caminho, procederá o Fisco à cobrança ou lançamento do que estiver
descompassado.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar sobre o Auto de Infração, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e a ampla
defesa. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
Autoridade Fiscal, tampouco quanto à insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL em cotejo
com as declarações prestadas, limitando-se à transcrição genérica de princípios, de modo que
não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de créditos tributários de IRPJ e CSLL em
razão da “falta/insuficiência de declaração e recolhimento” desses tributos, com aplicação de
multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do débito devido e
não confessado.
O acórdão recorrido, corroborando entendimento deste Conselho, entendeu pela
legalidade da multa, visto que no procedimento fiscal de revisão das informações tributárias
declaradas pela Recorrente foi constatada a existência de valores a pagar a título de IRPJ e
CSLL, informados e não declarados em DCTF, de forma que, configura-se plenamente
cabível o lançamento de ofício desses valores, com as respectivas penalidades.
Para melhor ilustração do caso transcrevo trecho da decisão recorrida:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

“Conforme consta dos autos, o IRPJ e a CSLL foram apurados com base nos valores
informados pela própria Impugnante na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ (fls. 19 a 46), na qual consta IRPJ a Pagar no
montante de R$ 26.123,59 (Ficha 12A – Linha 20) e CSLL a Pagar no montante de
R$ 13.724,49 (Ficha 17 – Linha 76). Por outro lado, não constam débitos confessados
para os citados tributos nas DCTF’s transmitidas até o início do procedimento fiscal
(fls. 48 a 52).” (e-fl. 17, g.n.)
Quanto aos requisitos do Auto de Infração, o Decreto no 70.235/72 estabelece:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No que importa, extrai-se da norma supramencionada que o Auto de Infração
originário não apresenta vícios formais. Contém expressamente a descrição dos fatos e os
fundamentos de direito que o embasaram (e-fls. 02/18), possibilitando à Recorrente o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
O Decreto no 3.000/99 (RIR/99), Regulamento do Imposto de Renda vigente na
época da apuração dos fatos, previa:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

Vê-se, portanto, que o lançamento teve fundamento na “falta/insuficiência de
declaração e recolhimento”, o que se verificou a partir do confronto de dados e informações
tributárias declaradas pela própria Recorrente.
Nesse contexto, a Recorrente se restringe a alegar que a Autoridade Fiscal não
poderia se basear “no cotejamento de incorretas informações e dados indicados pela Recorrente
em suas declarações (DIPJ e DCTF)” (e-fl. 195).
Ora, caberia à Recorrente a necessária a comprovação do erro, mediante a
apresentação de documentação contábil e fiscal ou a prova da declaração e da suficiência do
recolhimento desses tributos, o que, todavia, não fez. De forma que, meras alegações de
nulidade, sem qualquer respaldo documental ou justificativa, não são hábeis a macular a
autuação.
Importante ressaltar que, nos termos do artigo 147 do CTN, a retificação da
declaração somente pode se dar antes da notificação de lançamento e somente é admissível
mediante comprovação do equívoco, verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Na mesma esteira, convém destacar que o assunto encontra-se sumulado no
âmbito deste Conselho, conforme dispõe a Súmula CARF n° 33:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Ademais, a Recorrente também não logrou comprovar qualquer erro na apuração
da base de cálculo, ônus que lhe cabia.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA . O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes para apurar a infração. Súmula CARF no 46. ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 1993 ÔNUS DA
PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações,
acompanhada de provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

questionado. DIRPJ. MALHA. RETIFICAÇÃO DE LUCRO REAL. Retifica-se para
lucro real o prejuízo fiscal indevidamente declarado. REDUÇÃO DE IRPJ A
COMPENSAR. Comprovado que a DIRPJ registra IRPJ a compensar em montante
maior do que o devido, tal valor deve ser reduzido. (Processo n° 13808.002042/98-55.
Acórdão n° 1302-006.059. Sessão de 09/12/2021. Relatora Andréia Lúcia Machado
Mourão, g.n.)
IRPJ E CSLL. DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ E NÃO CONFESSADOS EM
DCTF. FALTA DE PAGAMENTO. PROCEDIMENTO DE REVISÃO INTERNA DE
DECLARAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO A Declaração Integrada de
Informações Econômico¬Fiscais de Pessoa Jurídica DIPJ não é instrumento hábil para
confissão de débitos. A falta de pagamento de débitos declarados, não confessados
em DCTF, justifica a lavratura de auto de infração para exigência do principal,
com imposição de multa de ofício e juros de mora. DIPJ. FÉ PÚBLICA Até prova
em contrário, os dados informados na DIPJ expressam valores extraídos da
escrituração contábil e configuram declaração de vontade que tem fé pública.
MULTA
DE
OFÍCIO.
LEI
9.430/96,
ART.
44.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. MATÉRIA NÃO
CONHECIDA. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02). JUROS DE MORA.
TAXA SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4). São devidos juros de mora
sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa
sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Súmula CARF no
5).
PROTESTO
GENÉRICO
PRODUÇÃO
POSTERIOR
DE
PROVA
DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de produção posterior de
prova documental, quando a documentação constante dos autos revela-se suficiente para
formação da convicção do julgador e consequente solução do litígio, e quando visa à
produção de provas cujo ônus é do contribuinte. (Processo n° 10980.017174/2008-
34 . Acórdão n° 1802001.194. Sessão de 12/04/2012. Relator Nelso Kichel, g.n.)
Não há, portanto, óbice ao Fisco Federal para o lançamento de ofício de tributo
devido e não confessado, ante a previsão normativa que autoriza a revisão das informações ou
declarações prestadas pelo contribuinte (c.f. art. 835 do RIR/99).
Desta forma, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração no que diz
respeito ao fato gerador e à base de cálculo apurada, uma vez que o Fisco relacionou no
“Demonstrativo de Apuração” (e-fls. 02/18), a base de cálculo, a competência, o valor a pagar e
o valor confessado em DCTF/DCOMP.
No tocante à multa, verifica-se que o Auto de Infração fixou-a no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) sobre os valores de IRPJ e CSLL não recolhidos, tendo por
amparo legal o artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Nesse contexto, em que a pese a Recorrente não tenha se insurgido diretamente,
mister ressaltar que, referida multa não possui natureza moratória, mas sim, sancionatória,
devida pelo descumprimento de dever instrumental da Recorrente, de forma que, o
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

percentual de 75% sobre o valor do tributo não se mostra abusivo, nem desprovido de
razoabilidade, pois fixado em parâmetro predefinido pelo legislador, não superior ao tributo
devido. Confira-se:

A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
referida multa não padece de qualquer vício, in verbis:
EMENTA:
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO.
CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO.
PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação
pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários.
Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que
visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser
reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos.
Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação
principal. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 602.686/Ag-R segundo.
Relator Min. Roberto Barroso, j. em 09/12/2014, g.n.)
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO,
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL
REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN.
GILMAR MENDES - TEMA 660). TRIBUTÁRIO. MULTA DE 75% DO
CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO
PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-
RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 05/02/10, TEMA 214), BEM COMO
JULGADOS RECENTES DAS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. (Re 678.347/AgR, Relator Min. Teori Zavaschi, j. em
29/04/2014, g.n.)
Assim, correta a autuação da Autoridade Fiscal, pois assim determina o artigo 44,
inciso I6, da Lei n° 9.430/96. Ademais, a referida norma não exige comprovação de dolo ou má-
fé do agente, bastando o fato objetivo de ser lançado de ofício o tributo, “nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”.

6 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-002.708 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721657/2013-90

Com essas considerações, tem-se que a multa deve guardar finalidade punitiva e
dissuasória, justificando assim a sua fixação em alíquotas elevadas, de modo que seu percentual
em 75% (setenta e cinco por cento) não é abusivo e ancora-se em lei sobre a qual não há
qualquer vício de inconstitucionalidade.
Logo o acórdão recorrido não merece retoques.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 232
DF CARF MF
Original